Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-84.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000117-84.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), P P REZENDE - CNPJ: 11.232.869/0001-88 (AGRAVADO), JOAO DEVINO DE BRITO JUNIOR - CPF: 034.706.111-73 (ADVOGADO), PABLO PARREIRA REZENDE - CPF: 737.806.851-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a "inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro”.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, no qual não conheci o recurso interposto, em razão da inadequação da via eleita para recorrer do
desisum
objurgado, caracterizando-se erro grosseiro.

O agravante alega, em síntese, o pleno cabimento do recurso de apelação, ante a ausência de débito remanescente e consequente extinção integral do feito, ao que pugna que o recurso seja conhecido e o mérito analisado, retomando as razões recursais dispostas no id. 209835772.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, no qual não conheci o recurso interposto, em razão da inadequação da via eleita para recorrer do
desisum
objurgado, caracterizando-se erro grosseiro.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação em face de P P Rezende e outros, visando a cobrança de crédito fiscal descrito nas CDAs Nº 2017218604 e 20181222.

A parte executada manejou exceção de pré-executividade arguindo a ilegalidade e inconstitucionalidade dos débitos advindos da Estimativa Simplificada e da TACIN.

A Fazenda Pública se manifestou informando o reconhecimento jurídico do pedido de exclusão dos débitos de ICMS Estimativa,
cancelando a CDA 20181222
e
retificando a CDA 2017218604, esta que continuou a constar os créditos referentes à Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita e Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
, a qual o exequente, ora garante, sustenta ser exigível.

O Juízo
a quo,
em decisão interlocutória
, acolheu a exceção de pré- executividade e declarou ilegal a cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada e da TACIN, esclarecendo que a presente execução fiscal
tão somente é exigível com relação ao débito decorrente de “FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”
, razão pela qual determinou que o exequente promovesse a retificação do título executivo e requeresse o que entender de direito para o prosseguimento do feito, haja vista a execução fiscal ter sido apenas parcialmente extinta.

Houve apresentação de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Posteriormente, o exequente interpôs Recurso de Apelação, este que não foi conhecido em razão da inadequação da via eleita para recorrer do
desisum
objurgado, caracterizando-se erro grosseiro.

Agora, em sede de Agravo Interno, o agravante sustenta o pleno cabimento do recurso de apelação alegando a ausência de débito remanescente, oportunidade em que, apenas neste momento, junta decisão administrativa que informa a exclusão do débito referente à Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita.

Sabe-se que de acordo com o artigo 6º, do Código de Processo Civil
, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva,
sendo este o princípio da cooperação, o qual exige uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais.

In casu ̧
esta postura por parte do agravante não foi verificada, haja vista que apenas em sede de Agravo Interno traz informação de extrema relevância ao andamento processual.

A exceção de pré-executividade foi manejada em 06/06/2022; devidamente impugnada pela Fazenda Pública em 05/07/2022 e decidida em 21/03/2023.

De acordo com o documento juntado pela Fazenda Pública, em 22/07/2022, houve decisão administrativa informando a exclusão do débito referente à Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita da CDA executada, no entanto, o agravante não traz esta informação ao Juízo
a quo,
e, mesmo opondo embargos de declaração, em 30/03/2023, nada esclarece acerca do que restou deliberado administrativamente.

De qualquer modo, o
decisum
objurgado continua tendo caráter de decisão interlocutória, portanto, podendo ser atacado apenas por recurso de Agravo de Instrumento.

Assim como explanado na decisão agravada,
é cediço que, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I -apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário.”

Com efeito, somente pode ser impugnada, por recurso de apelação, decisão que põe fim ao processo, ou seja, por sentença terminativa, consoante preceitua o disposto no art. 1.009, no CPC.

Desta feita, verifica-se que o
decisum
recorrido tem caráter interlocutório, uma vez que não extinguiu a execução e determinou o prosseguimento do feito em relação ao restante do crédito exequendo, logo, somente poderia ser atacada via agravo de instrumento, conforme rol taxativo do art. 1.015, do CPC, de modo que, o presente recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
ART. 475-M, § 3°, DO CPC/1973. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PARCIAL CONHECIMENTO, APENAS QUANTO À PRELIMINAR DE OMISSÃO E, NESSE PONTO, NEGAÇÃO DE PROVIMENTO.

1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, I, III, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, analisando expressamente o descabimento de apelação contra a decisão que não extinguiu o processo.

2. O Tribunal estadual assim decidiu (fls. 60-61, e-STJ, grifou-se): "(...) O sentenciante reconheceu a prescrição de parte do débito, qual seja, das prestações vencidas em 2005 e 2006, subsistindo a execução atinente aos demais exercícios. Neste passo, o togado determinou expressamente o prosseguimento da expropriatória apenas com relação aos anos de 2007 até 2010. Dessarte, houve erronia no recurso manejado (...). Deveras, tal ato judicial desafiava agravo de instrumento e não o apelo, conforme disciplinava o art. 475- M, § 3°, do Código de Processo Civil de 1973, em vigor naquela oportunidade (...)".

3.

A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Outrossim, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito.

4. Ademais, o referido entendimento se aplica independentemente da decisão ser oriunda de impugnação, Exceção de Pré-Executividade, ou qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue parcialmente a fase executória, como quer a recorrente (fl. 82, e-STJ). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de omissão, e, nessa parte, não provido.”

(REsp 1812216/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (negritei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, ao que mantenho os termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024